Tribunal: TCU
Processo: 003.054/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5722/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.054/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Valadares Schmidt Pioner (XXX.306.229-XX); Eliete Alano de Oliveira (XXX.412.388-XX); Everson Spalding Alves (XXX.812.350-XX); Florinda Martins Polano (XXX.386.340-XX); Hildegard Reisdoerfer (XXX.444.199-XX); Lizete Beckhauser Leite (XXX.147.159-XX); Maria Eliete Freitas (XXX.508.669-XX); Mauro Ligocki Vieira (XXX.042.409-XX); Rubia Reibnitz da Silva (XXX.648.349-XX); Soni de Abreu Amorim (XXX.948.169-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.